Tribunal: TCU
Processo: 021.500/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Cavalca Construções e Mineração Ltda., que celebrou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) o Contrato 377/2009, que teve por objeto a execução de obras e serviços de engenharia na Rodovia BR-364/MT, no âmbito do Programa Contratos de Recuperação e Manutenção (Crema)  1a Etapa, contra o Acórdão 4.516/2023-TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Cavalca Construções e Mineração Ltda. contra o Acórdão 4516/2023-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente, abstendo-se de imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa, assim como aos demais envolvidos, em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva nos presentes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Cavalca Construções e Mineração Ltda. contra o Acórdão 4516/2023-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. remeter os presentes autos ao Gabinete do eminente relator a quo , Ministro Augusto Nardes, em face do requerimento apresentado pela empresa Cavalca Construções e Mineração Ltda. (peças 218 e 219) com vistas à liberação dos valores glosados no âmbito do Contrato 377/2009, no montante de R$ 1.588.611,36, em razão de determinação que teria sido exarada no curso desta Tomada de Contas Especial; e 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente, ao (à) Diretor (a) -Geral do Dnit e ao (à) Procurador (a) -Chefe da República no Estado do Mato Grosso, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 27903/2023-TCU/Seproc e 27915/2023-TCU/Seproc, ambos expedidos em 23/6/2023 (peças 186 e 187).